Tribunal: TJMT
Processo: 0001260-79.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 0001260-79.2018.8.11.0041
RECORRENTE(S): BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO(S): MINAS SUL ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA–ME e JOSÉ ADELSON SOARES DE ASSIS JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 28634565) interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 18875976):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001260-79.2018.8.11.0041. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 09/10/2019. Publicado em 11/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração pelo Recorrente (id. 20304032), decidiu-se, in verbis (id. 22641515):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ERRO MATERIAL QUANTO À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – OMISSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIOS SANADOS – RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embora tenha feito constar do acórdão vergastado que o sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, na verdade, o feito foi julgado procedente.
2. Todavia, não obstante o erro material apontado tenha conduzido à omissão quanto à análise do pedido para redistribuição do ônus sucumbencial, certo é que o caso não aponta para a alegada sucumbência recíproca.
3. Isso porque, em que pese tenham as ora recorridas tenham pleiteado na inicial pela extinção do feito executivo, tal pedido decorre daquele principal, consistente na declaração da abusividade da taxa de juros cobrada, o que importa no excesso da execução.
4. Logo, ainda que o sentenciante não tenha declarado a extinção do feito executivo, certo é que determinou a revisão do débito, de maneira a adequar a dívida executada com a incidência de juros remuneratórios calculados pela taxa média do mercado, tal como pleiteado pelas ora recorridas na inicial.
5. Nesse contexto, na hipótese, não há que se falar em sucumbência recíproca conforme pretende o banco recorrente, porquanto, as recorridas sagraram-se vencedoras, devendo o banco recorrente arcar totalmente com os ônus sucumbenciais. (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001260-79.2018.8.11.0041. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/11/2019. Publicado em 26/11/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 86 do CPC, ao argumento de que deveria ser reconhecida, in casu, a sucumbência recíproca.
Recurso tempestivo (id. 28636497) e devidamente preparado (id. 28687454).
Contrarrazões no id. 29139495.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 86 do CPC, o Recorrente alega que deveria ser reconhecida, in casu, a sucumbência recíproca.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 22641513):
“Logo, ainda que o sentenciante não tenha declarado a extinção do feito executivo, certo é que determinou a revisão do débito, de maneira a adequar a dívida executada com a incidência de juros remuneratórios calculados pela taxa média do mercado, tal como pleiteado pelas ora recorridas na inicial.
Nesse contexto, na hipótese, não há que se falar em sucumbência recíproca conforme pretende o banco recorrente, porquanto, as recorridas sagraram-se vencedoras, devendo o banco recorrente arcar totalmente com os ônus sucumbenciais.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à redistribuição do ônus sucumbencial demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática. Precedentes. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1442456/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII